Tribunal: TJDFT
Processo: 0729359-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado com o escopo de desconstituir o decreto de prisão preventiva lavrado contra POLLYANA DE SOUSA OLIVEIRA, ora paciente. No arrazoado lançado na petição inicial, a ilustre impetrante noticia que a paciente foi presa em flagrante em 10/09/2021, pela suposta prática dos crimes descritos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006. Argumenta, porém, que não se fazem presentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP, isso porque não há indícios no sentido de que a soltura da paciente, possa implicar risco à ordem pública ou de que ela pretenda esquivar-se da instrução processual. Por outro lado, enfatiza que a paciente é primária e possui bons antecedentes, de forma que, em caso de condenação, possivelmente haverá o enquadramento no tipo do tráfico privilegiado. Assim sendo, sustenta a inaplicabilidade no caso da prisão preventiva, por se tratar de medida incompatível com o cumprimento da pena em regime aberto, assim como a inexistência de grande quantidade de entorpecente. Por fim, pondera quanto à necessidade de a custódia cautelar ser substituída por prisão domiciliar ou por outras medidas cautelares diversas da constrição pessoal, até porque a paciente está grávida, sendo a gestação de risco, além de possuir uma filha com apenas 4 (quatro) anos de idade. Requer, nesse rumo, a concessão da ordem, “para que a paciente aguarde em liberdade o julgamento do presente writ, ainda que mediante o cumprimento de medida cautelar alternativa, com a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor” (ID 28953136). A eminente Desembargadora plantonista indeferiu o pedido de liminar (ID 28954012). O d. Juiz da MM. 4a Vara de Entorpecentes do DF prestou informações nos autos (ID 29042490). A ilustrada Procuradoria de Justiça oficiou pela denegação da ordem (ID 29117577). Novas informações foram requisitadas, ensejando o recebimento do Ofício 3676/4VEDF, pelo qual o d. Juiz do conhecimento comunicou a concessão de prisão domiciliar em favor da paciente (ID 29375583). Brevemente relatados. Passo a decidir. Conforme noticiado acima, o d. Juiz da MM. 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal concedeu o benefício da prisão domiciliar em favor da paciente, expedindo alvará de soltura em 24/09/2021, considerando a gravidez de risco noticiada nos laudos médicos. Em razão do alcance do objeto almejado na presente impetração perante o d. Juízo informante, não restam dúvidas a respeito da ausência de interesse processual superveniente, considerando a desconstituição da prisão preventiva que fora decretada na audiência de custódia. Ante o exposto, sem mais delongas, não admito o presente writ em face da perda superveniente de seu objeto, com suporte nos termos do art. 89, III, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça. Em consequência, julgo extingo o feito, sem resolução do mérito, com esteio no art. 485, VI, do CPC. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos, observadas as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se e intimem-se.